Tribunal: TJBA
Processo: 8012309-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012309-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO PEDRO SANTOS NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MANSUR SIQUEIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Direito sucessório. Decisão agravada que indeferiu o pedido dos herdeiros de reconhecer como adiantamento de legítima ou doação os valores, relativos à pensão alimentícia, pagos ao filho do inventariante (neto da inventariada), indeferiu a remoção de ofício do inventariante, ora agravado, bem como o pedido de exclusão das construções do espólio e ressarcimentos das benfeitorias realizadas nos imóveis pelos herdeiros. Mérito. A obrigação alimentar avoenga, fixada judicialmente nos termos do art. 1.696 do Código Civil, possui natureza subsidiária e complementar, decorrente do dever legal de assistência entre parentes, não constituindo ato de liberalidade voluntário. O cumprimento de determinação judicial para pagamento de pensão alimentícia não configura doação ou antecipação de legítima, tratando-se de adimplemento de obrigação legal de caráter assistencial e personalíssimo. Súmula 596/STJ. Precedentes. A remoção do inventariante constitui medida excepcional que demanda a comprovação de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 622 do CPC. Ausência de elementos concretos que evidenciem o descumprimento dos deveres do inventariante. Eventual pedido deve ser processado mediante incidente próprio, em autos apartados (art. 623, parágrafo único, do CPC). A pretensão de exclusão de benfeitorias do espólio demanda comprovação satisfatória da efetiva realização das obras e de seu custeio pelos herdeiros. Matéria que exige dilatação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. Agravo de Instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012309-28.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes

MARIA DE FÁTIMA SANTOS NASCIMENTO e outros e, como agravado, JOSÉ FRANCISCO SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.